Tribunal: CARF
Processo: 16327.001893/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001893/2008-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.334 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF são cabíveis Embargos de Declaração se
restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OBJETO. PEDIDO. LIMITES.
Ainda que o pedido seja genérico e abrangente, o Recurso Especial não pode
extrapolar de seus limites para alcançar matéria já decidida em caráter
definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão n° 9202-008.241, de
22/10/2020, sem efeitos infringentes, esclarecer que o provimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional diz respeito apenas à matéria recursal (ônus da prova), sem qualquer alteração
quanto à decadência declarada pelo colegiado recorrido.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001893/2008-23
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001893/2008-23

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra o acórdão
no 9202-008.241 (e-fls. 510), proferido na sessão de julgamento realizada em 22/10/2019, na
qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que não conheceu do
recurso. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do item III.3 das
Contrarrazões. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Paula
Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício
Nogueira Righetti.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial da Divergência quando restar comprovado que,
em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI 6.494/77. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte, o ônus de comprovar a observância da Lei no 6.494/77 no
estágio remunerado, pois a falta de demonstração do cumprimento dos requisitos lá
estabelecidos implica a caracterização, ex lege, de serviço prestado por segurado
empregado.
Cientificado do acórdão em 10/07/2020 (e-fls. 3062), o sujeito passivo opôs
Embargos de Declaração os quais foram parcialmente acolhidos nos termos do despacho de fls.
580/590 em relação a seguinte matéria: “(1) OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO ATINGIDO
PELA DECADÊNCIA”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001893/2008-23

Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos Declaração interpostos pelo
Contribuinte cujo objeto, na parte admita, refere-se a omissão do julgado acerca da delimitação
das competências abrangidas pelo lançamento. Segundo exposto, em que pese a Turma Ordinária
ter reconhecido a decadência parcial do lançamento em relação ao período de 12/2002 a 11/2003,
inclusive, e sobre tal tema não ter havido interposição de recurso especial, o acórdão no 9202-
008.241 (fls. 510), proferido na sessão de julgamento realizada em 22/10/2019, deu provimento
do recurso da Fazenda Nacional, acatando o pedido de manutenção integral do lançamento.
A omissão foi assim registrada pelo despacho de fls. 580 e seguintes:
Nesse ponto a Embargante refere que o Recurso Especial fazendário não recorreu em
relação ao tema da decadência, tão somente, ao final, requereu o “total provimento ao
presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento
na integralidade”, sendo que “o lançamento não pode ser restabelecido em sua
integralidade, uma vez que o Acórdão no 2202-004.769 reconheceu a decadência em
relação ao período de 12/2002 a 11/2003, inclusive, e tal matéria não foi rediscutido
em sede de Recurso Especial, estando preclusa”. Assim alega que “deve constar do
Acórdão Embargado manifestação expressa de que o provimento do RESP da Fazenda
Nacional alcança somente os períodos não atingidos pela decadência, isto é, de
12/2003 a 12/2006”;
Compulsando-se o acórdão no 2202-004.769, sobre o qual a Fazenda Nacional
apresentou o recurso especial julgado no acórdão ora embargado, se vê que a decisão
alcançada foi, preliminarmente, por reconhecer a decadência do lançamento até a
competência 11/2003 (inclusive) e, no mérito, afastar o lançamento de Contribuições
Previdenciárias sobre os valores pagos pela autuada a estagiários.
No Recurso Especial da Fazenda Nacional, por sua vez, embora o dissídio
jurisprudencial demonstrado alcance a caracterização da relação de estágio, o pedido é
“para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento na
integralidade”. Confira-se (sublinhou-se):
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que:
(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do RICARF;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão
recorrido, restabelecendo-se o lançamento na integralidade.
Finalmente no acórdão embargado a parte dispositiva registra decisão por dar
provimento ao recurso fazendário, sem que haja pronunciamento no acórdão acerca da
decadência parcial. Confira-se (sublinhou-se):
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que não
conheceu do recurso. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer
do item III.3 das Contrarrazões. No mérito, por voto de qualidade, acordam em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
(relatora), Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor
Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Dessa forma, dentro dos estreitos limites do presente exame de admissibilidade de
embargos, há que se reconhecer que o acórdão embargado não é expresso acerca de seu
alcance em relação à decadência parcial declarada no acórdão lá recorrido.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001893/2008-23

Tem-se, portanto, que a Embargante apontou objetiva e adequadamente o vício de
omissão alegado, o que justifica sua apreciação pelo Colegiado.
O que se verifica no caso concreto é uma incompatibilidade entre o pedido
formulado e o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
De fato o acórdão no 2202-004.769 reconheceu a decadência parcial do
lançamento, extinguindo, nos termos do art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional –
CTN, os créditos tributários lançados até a competência 11/2003, inclusive. Essa parte da
decisão transitou em julgado haja vista a ausência de interposição recurso. Neste cenário, não
seria possível o acolhimento integral do pedido formulado pela União no sentido de restabelecer
o “lançamento em sua integralidade”.
Assim, devem os embargos serem acolhidos para acatar em parte o pedido
recursal, mantendo-se o lançamento relativo a exigência de contribuições previdências sobre os
valores pagos pela empresa aos seus estagiários, classificados na categoria de segurados
obrigatórios da Previdência Social por descumprimento dos requisitos da Lei no 6.494/77,
exclusivamente em relação aos períodos não atingidos pela decadência, qual seja, 12/2003 a
12/2006.
Pelo exposto, acolho os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão n°
9202-008.241, de 22/10/2020, sem efeitos infringentes, esclarecer que o provimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional diz respeito apenas à matéria recursal (ônus da prova), sem
qualquer alteração quanto à decadência declarada pelo colegiado recorrido.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital